Tribunal: TJES
Processo: 5014514-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014514-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ADAO DIAS
RECORRIDO: SHALON VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014514-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE ADAO DIAS.

RECORRIDO:

SHALON VEICULOS LTDA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ART. 54-F DO CDC. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA COM IRREGULARIDADES. NÃO CONHECIMENTO DO COMPRADOR QUANTO AOS VÍCIOS. VÍCIOS APARECIDOS EM MENOS DE 1 MÊS DA COMPRA. GARANTIA DE 90 DIAS. REPARO NÃO REALIZADO. NEGATIVA DE REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico cumulado com danos materiais e morais ajuizada por
PEDRO HENRIQUE ADAO DIAS
em face de
SHALON VEICULOS LTDA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma motocicleta junto ao 1º requerido em 20/05/2022, pelo valor de R$13.900,00. Afirma que no mesmo dia a moto apresentou defeito, sendo levada para a oficina da 1ª requerida onde foi efetuado reparos. Relata que os problemas persistiram, sendo informado por um mecânico de sua confiança que se tratava de um problema no cabeçote. Relata que o problema foi reparado novamente, mas voltou a ocorrer, sendo que na última vez a requerida enviou o mecânico na casa do autor, e este o informou que não haveria mais nada a fazer, pois a garantia só serviria para o motor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4387259, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o veículo apresentou defeito imediatamente após sair da loja da 1ª requerida e que até o momento o veículo não foi reparado, alega ainda, que não pode ser transferido ao consumidor o ônus de verificar a higidez do veículo durante o curto tempo de negociação comercial. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento.

No caso dos autos, vislumbro que o autor realizou a compra da motocicleta em 20/05/2022 com a recorrida, e a presente ação foi proposta em 28/06/2022, ou seja, pouco mais de um mês da aquisição. Do mesmo modo, infere-se das capturas de tela trazidas pelo autor no ID nº 4386456, que antes do dia 06/06/2022, este já estava em contato com “Guilherme” que pela conversa, denota-se ser este responsável pelo conserto da motocicleta.

Não obstante, no contrato entabulado entre as partes, consta na cláusula 10º a previsão de 90 dias de garantia, e na cláusula 14º menciona que a garantia cobre o conserto no cabeçote.

Pois bem, pelos fatos acima elencados resta demonstrado que o recorrente se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a apresentação de defeito na motocicleta dentro do prazo da garantia, por outro lado, as recorridas não conseguiram demonstrar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, dado que a 1ª recorrida em nenhum momento colacionou aos autos qual seria o problema constatado
pelo seu preposto no veículo do autor
, ao passo que o autor narra na inicial que
o mecânico da recorrida foi até a sua residência e informou que não havia mais nada a ser feito pois a garantia só serve para o motor
, portanto,
caberia à recorrida comprovar que isso não ocorreu, e para isso, bastaria arrolar o referido preposto para ser ouvido pelo juízo de piso, o que não fez.

Ademais, a referida negativa dada pelo mecânico não encontra guarida no contrato firmado entre as partes, dado que em sua cláusula 14º há expressa previsão da cobertura do cabeçote.

No mesmo sentido, a responsabilidade da recorrida não se exime pela cláusula 2ª do contrato, dado que
o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

Portanto, a sentença deve ser reformada para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar a 1ª recorrida a restituir a parte recorrente os valores despendidos na compra do veículo, acrescido de juros e correção monetária, bem como para rescindir o contrato de financiamento realizado com a 2ª recorrida, uma vez que o contrato de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina o do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC.

De mais a mais, os fatos em questão ultrapassaram os meros dissabores e aborrecimentos, não se tratando de simples chateação, mas sim de evidente acinte aos direitos do autor. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e:

a) DECLARAR
a rescisão do contrato de compra e venda e
DETERMINAR
que a 1ª recorrida devolva ao autor o valor de R$9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária a partir da data do desembolso (20/05/2022), e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) DECLARAR
a rescisão do contrato de financiamento da motocicleta objeto dos autos e
DETERMINAR
que a 2ª recorrida devolva ao autor o valor das parcelas adimplidas, com correção monetária a partir da data do desembolso de cada prestação, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) DETERMINAR
que a 1ª recorrida retire a motocicleta na residência do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias.

d)

CONDENAR
a 1ª recorrida (SHALON VEÍCULOS) ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)